Tribunal: TJSP
Processo: 1002629-68.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de manutenção de dependentes em razão do falecimento do titular do plano de saúde coletivo, além da restituição dos valores cobrados a maior – Tutela de urgência concedida para a manutenção da cobertura aos dependentes – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando a impossibilidade de inclusão dos autores em

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de manutenção de dependentes em razão do falecimento do titular do plano de saúde coletivo, além da restituição dos valores cobrados a maior – Tutela de urgência concedida para a manutenção da cobertura aos dependentes – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando a impossibilidade de inclusão dos autores em plano individual ou familiar, ante a ausência de comercialização desta modalidade decorrente de vedação da ANS.– Descabimento - Transição decorrente de assunção da posição de titularidade de beneficiário ao plano que não configura novo vínculo para os fins da vedação da comercialização determinada pela ANS, sendo certo que tal vedação refere-se a oferta livre do plano ao mercado, com a inclusão de novos beneficiários, hipótese não verificada nos autos - Direito de manutenção dos dependentes já inscritos nas mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo - Inteligência da Súmula no 13 da ANS -Recurso desprovido.